Tribunal: TJDFT
Processo: 0706976-52.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO DEFERIDO NA SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE NOVA POSTULAÇÃO EM SEDE RECURSAL. INTERESSE RECURSAL NÃO CONFIGURADO. PEDIDO NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO POR INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO DO RECURSO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO ELETRÔNICO. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DE JUROS DE MORA. INADIMPLÊNCIA. POSSIBILIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE COMPULSORIEDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Gratuidade da justiça concedida na origem e não revogada. Ausência de interesse do apelante na postulação da manutenção do mencionado benefício. Desnecessidade de recorrer à instância revisora para alcançar posição jurídica mais favorável. Juízo negativo de admissibilidade firmado quanto a esse capítulo do recurso.
2. A inovação recursal é caracterizada quando, em instância revisora, as partes introduzem novos fatos e argumentos não submetidos ao crivo do juízo de primeira instância. Inexistência de conduta processual que configura evidente supressão de instância e que viola princípios do contraditório e ampla defesa. Vício por inovação recursal não configurado. Preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões rejeitada.
3. Afirmando o magistrado a suficiência dos elementos constantes nos autos e o caráter eminentemente documental da discussão, afastado está, por completo, o alegado cerceamento de defesa. Ademais, não merece acolhimento a alegada nulidade se o réu, ora apelante, em momento oportuno, não pleiteou a produção de qualquer prova. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
4. A estipulação de juros remuneratórios e capitalização mensal está expressamente pactuada nos contratos, conforme autorizado pela MP 2.170-36/2001, sendo válida à luz da jurisprudência do STJ (Temas 246, 247 e 953; Súmulas 382, 539 e 541).
5. Inexiste a alegada abusividade na estipulação de incidência de juros de mora para o caso de inadimplemento da obrigação de pagamento, porquanto devidamente previstos no contrato celebrado entre as partes e objetivam compensar e penalizar os efeitos da inadimplência.
6. A contratação do seguro prestamista não se revelou compulsória, tampouco condição para concessão do crédito, inexistindo prova de venda casada ou violação ao art. 39, inc. I, do CDC.
7. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.